Tribunal: TJDFT
Processo: 0706320-75.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS PELO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (Tema 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).
2. Compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à veracidade de assinatura aposta em contrato bancário que não é reconhecida pelo consumidor, nos termos do tema 1061. Contudo, no caso dos autos, a despeito de o ônus da produção de prova ser da instituição bancária, esta não se desincumbiu de seu ônus, não por inércia de sua parte, mas porque o juízo a quo indeferiu a perícia grafotécnica a cuja produção ele expressamente disse não se opor, o que configura cerceamento de defesa.
3. A sentença proferida deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que seja deferida a perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura nos contratos, além de outras provas que se façam necessárias ao esclarecimento do referido ponto controvertido da demanda.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.